Tribunal: STF
Processo: HC 96270
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REALIZAÇÃO 
   DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
Segundo a 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora a atual 
   redação do art. 112 da Lei 7.210/1984 (dada pela Lei 10.792/2003) 
   tenha dispensado a obrigatoriedade do exame criminológico para a 
   apreciação do requisito subjetivo da progressão de regime 
   prisional, nada impede que o juízo da execução determine a 
   realização de tal exame e nele se apóie para decidir o pedido de 
   progressão.
Precedentes: HC 94.612, rel. min. Carlos Britto, 
   DJe-075 de 24.4.2009; e HC 94.425, rel. min. Cármen Lúcia, 
   DJe-147 de 8.8.2008.
Ordem denegada.